Tribunal: TJSP
Processo: 1500279-26.2020.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de desclassificação delitiva para porte para consumo e, subsidiariamente, de redução da pena para o mínimo legal. Impossibilidade. Materialidade e autoria do tráfico comprovadas. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.